Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAFAEL BARRETO DE LIMA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga No cumprimento de sentença requerido por RAFAEL BARRETO DE LIMA em face de SILCO ENGENHARIA S/A, a impugnação apresentada pela executada foi parcialmente acolhida. O agravante alega, em síntese, que o mero depósito judicial realizado na fase de conhecimento, com expressa ressalva de que não se trata de pagamento e sem liberação ao credor, não afasta os encargos da mora. Depois, não houve manifestação acerca da expedição de alvará para sacar os valores incontroversos depositados. Pede a antecipação da tutela recursal para levantar as importâncias sobre as quais não pende controvérsia e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada por Silco Engenharia Ltda., nos autos em que litiga com Rafael Barreto de Lima, sob o argumento de excesso de execução. Conforme cópia de sentença proferida em 24/02/2015, nos autos da ação originária (ID 31326303), o requerido foi condenado a pagar um total de R$ 89.008,01, corrigido pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da citação. O réu apelou discutindo a possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor da construtora, na hipótese de atraso na entrega do imóvel e sobre a possibilidade de acumular indenização por lucros cessantes e cláusula penal, em caso de inadimplemento por parte da construtora. Contudo, em 01/04/2019, promoveu o cumprimento de sentença para cobrança dos valores referentes à condenação da executada à restituição do valor que o exequente, efetivamente, pagou pelo imóvel. Intimado, o executado informou que, em 22.01.2016, efetuou o depósito do valor de R$ 145.000,00. Sustentou, ainda, que, em 22.01.2016, a dívida era de R$ 157.961,04. Desse modo, uma vez efetuado o pagamento no valor de R$ 145.000,00, a incidência de correção monetária e dos juros de mora deveria se dar sobre a diferença do saldo devedor, no importe de R$ 12.691,04, considerando o período entre 22.01.2016 até 21.06.2019, o que totalizaria a importância de R$ 22.496,93. Anexou planilha de débito e comprovantes de depósitos (IDs 38626303, 38626361 e 38626578). Em resposta, a exequente refutou os fundamentos da impugnação, alegando que o débito atualizado alcançaria a monta de R$ 252.272,71. Acrescentou que a multa de 10% e os honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 2o, do CPC, deveriam ser calculados com base em um saldo remanescente de R$ 84.775,78. A exequente subtraiu, em seus cálculos, dois depósitos realizados pela executada (R$ 145.000,00 + R$ 22.496,93), chegando ao valor de R$ 84.775,78 e, sobre este valor, acrescentou multa de 10% e honorários advocatícios. Portanto, segundo a exequente, o valor devido atualizado é de R$ 102.578,69. No ID 39515638, a executada informou, novamente, a realização do depósito no valor de R$ 145.000,00, em 22.01.2016. Relatado. Decido. Analisando a planilha apresentada (ID Num. 39515629, págs. 1/3), é possível verificar a incidência de correção monetária e de juros sobre as parcelas desembolsadas mês a mês pela credora, desconsiderando, por completo, o valor já depositado pelo devedor. Considerando que a condenação ao pagamento de R$ 89.008,01 ocorreu em 24/02/2015 e que o devedor efetuou um depósito de R$ 145.000,00, em 22/01/2016, e outro de R$ 22.496,93, em 24/06/2019, este dentro do prazo legal, ou seja, anteriormente a 11.07.2019, conforme decisão de ID 36887128, o valor da multa e dos honorários advocatícios de 10% deverão incidir apenas sobre o saldo remanescente do débito. Dito de outra forma, o exequente deverá atualizar todos os valores (o devido e os pagos) para o presente. Após, deduzir, do valor devido, aqueles pagos pelo devedor. A seguir, fazer incidir o valor relativo à multa de 10 % e os honorários advocatícios de 10%. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação apresentada pela executada. Determino ao exequente que promova a atualização da dívida, nos termos delineados no parágrafo anterior, fazendo incidir juros moratórios, correção monetária, multa de 10%, honorários de sucumbência (10%) e custas. Devendo, antes, decotar do valor da dívida as quantias pagas pelo executados e reconhecidas nesta decisão.” DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL NA FASE DE CONHECIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A controvérsia pode ser assim resumida: A agravada foi condenada ao pagamento da importância de R$89.009,91 em 24.02.2015, mas somente efetuou o depósito de R$145.000,00 em 22.01.2016, e outro, de R$22.496,93, em 24.06.2016. Ao acolher parcialmente a impugnação, o magistrado decidiu que todos os valores (pagos e os devidos) deverão ser atualizados para o presente, deduzindo-se, da importância devida, aqueles pagos pelo devedor e, a seguir, fazer incidir o valor da multa e os honorários advocatícios, ambos em 10%. Por seu turno, o agravante sustenta que o mero depósito judicial de R$145.000,00, efetivado em 22.01.2016, foi realizado na fase de conhecimento, com expressa ressalva de que não se trata de pagamento e sem liberação ao credor, de maneira que não teria o condão de afastar os encargos da mora. Assim sendo, os encargos devem incidir até 02.07.2019, data em que houve o pagamento parcial da obrigação. De fato, a tese sustentada pelo agravante parece encontrar respaldo no Recurso Especial Representativo da Controvérsia no 1.340640/RS, assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”(REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). Embora o precedente citado tenha se debruçado sobre a responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora e correção monetária sobre os valores depositados em juízo na fase de execução, o eminente Relator pontuou que “optou-se por limitar a tese à fase de execução, pois, na fase de conhecimento, o devedor somente é liberado dos encargos da mora se o credor aceitar o depósito parcial.” LEVANTAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE – VALORES INCONTROVERSOS - POSSIBILIDADE Na hipótese de quantia depositada judicialmente considerada parcela incontroversa do débito, é plenamente cabível o seu levantamento imediato, conforme autoriza o art. 526, §1o, do CPC, verbis: “Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.” No caso vertente, a agravada depositou as quantias que reputava devidas (ID 38624725), e, nos termos da decisão referida no ID 36098694, o levantamento dos valores era medida que se impunha, em se tratando de valores incontroversos. Ante o exposto, ANTECIPO a tutela recursal para determinar a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados judicialmente pela agravada, cuja providência deve ser adotada pelo Juízo da causa. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.